Tribunal: CARF
Processo: 13642.720027/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.720027/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.681 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MARLY LUCINDA GUIMARAES DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
NATUREZA
DOS
RENDIMENTOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, devem ser observados dois requisitos cumulativamente: (i) a
comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e (ii) os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.720027/2016-84
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720027/2016-84

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por (i)
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave; e (ii) Omissão de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. O valor do crédito tributário apurado foi acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, foi constatada
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas indevidamente declarados
como isentos e/ou não tributáveis em razão da contribuinte não ter comprovado ser portadora de
moléstia considerada grave, para fins de isenção do Imposto de Renda.
Informa a fiscalização que intimou a emitente do laudo médico, que encaminhou
cópia dos exames feitos pela RECORRENTE e laudo emitido pelo médico assistente, os quais
foram analisados pelo Núcleo de Saúde e Perícia do Ministério da Fazenda. Este, por sua vez,
decidiu que a RECORRENTE não apresenta nenhuma das doenças especificadas no art. 1o da
Lei 11.052.

Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, também foi
constatada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, haja vista ter sido
afastada a isenção por moléstia grave.
Assim, refez os cálculos e apurou o imposto devido sobre o RRA.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Alega, em síntese, que sua fonte pagadora (Ipsemg - Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais), agindo estritamente dentro da lei, reconheceu o
direito à isenção em comento, conforme ofício datado de 12/6/2015.
Dessa forma, é certo e necessário que o Ipsemg e o Estado de Minas Gerais são partes
indispensáveis para figurar neste processo administrativo, sob pena de nulidade.
Invocando o disposto no inc. I do art. 157 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 e jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG), assevera que o tributo em questão pertence ao Estado
de Minas Gerais e a União não tem competência para levantar, apurar, lançar e, menos
ainda, para notificar a impugnante.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720027/2016-84

Defende que o lançamento viola direitos e garantias constitucionais, uma vez que todos
os atos, documentos e cálculos de que se valeu a autoridade lançadora não
acompanharam a notificação de lançamento.
Quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente assevera que os períodos
prescricional e decadencial são muito aquém dos 114 meses referidos pela autoridade
lançadora na complementação da descrição dos fatos. Entende que apenas os
rendimentos referentes aos últimos 60 meses poderiam ser considerados.
No tocante aos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, assevera que praticamente todos os dispositivos legais citados na notificação de
lançamento não se aplicam ao caso e, inclusive, o art. 1o da Lei 7.713/1988 trata
exclusivamente da tributação de ganhos de capital. Quanto aos incisos XIV e XXI do
art. 6o da mesma Lei e a Lei 11.052/2004, garantem a isenção aos portadores de
cardiopatia grave – a doença da impugnante.
Quanto à doença que a acomete, afirma que a palavra final é do profissional (médico)
especializado em cardiologia. No caso, dois cardiologistas atestaram, em laudos oficiais,
que a cardiopatia de que sofre a impugnante é grave.
Por outro lado, o laudo médico pericial exarado em papel do Ministério da Fazenda,
sem qualquer exame na impugnante, foi proferido por profissional que não é
especialista em cardiologia.
Afirma que o pedido da Seção de Fiscalização da DRF em Juiz de Fora tenta
desqualificar o laudo emitido por um dos cardiologistas - desconsiderando o campo
“exposição das observações, estudos, exames efetuados e registro das conclusões” - e
não faz referência ao segundo laudo oficial.
Assevera que a jurisprudência é pacífica no tocante à desnecessidade de laudo oficial
para atestar a cardiopatia grave. No caso, o histórico familiar assusta, conforme se pode
ver nos atestados de óbito apresentados, referentes ao pai e a três irmãos da impugnante.
Por todo o exposto, comprovado que a impugnante é idosa e portadora de cardiopatia
grave, não pode prosperar a exigência em litígio, sendo certo que a contribuinte é
credora da União.
Cópia da Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento foi juntada
às fls. 42 a 45.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
IRPF. CONTRIBUINTE.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720027/2016-84

O contribuinte do IRPF é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
proventos de qualquer natureza.
MOLÉSTIA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
E
PENSÃO.
ISENÇÃO.
Somente são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria e pensão
percebidos pelos portadores das moléstias graves enumeradas na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário. Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação, ao
tempo em que alega que o não pagamento do imposto se tratou de erro escusável do Estado de
Minas Gerais, por ter reconhecido isenção à RECORRENTE, motivo pelo qual requer o
afastamento da multa de ofício.
Posteriormente, a RECORRENTE acostou petição informando que juntou aos
autos acórdão proferido em outro processo do qual é parte, através do qual se reconheceu a
existência do quadro clínico extremamente grave da Requerente, configurado por Cardiopatia
Grave.
Logo em seguida, apresentou nova petição informando que o processo já julgado
referia-se ao ano-calendário 2014, contudo existiam outros processos (dentre os quais, o
presente) envolvendo a mesma matéria, sendo que relativo a períodos diferentes. Assim,
requereu a reunião de todos os 05 processos através da vinculação / conexão / prevenção para
que se permita o julgamento em bloco pelo mesmo Relator, para a consequente aplicação do
julgado proferido nos autos do processo 13642.720199.2016-58 aos outros 04 processos, quais
sejam:
13642.720021/2016-15;
13642.720022/2016-51;
13642.720023/2016-04;
13642.720027/2016-84.
Posteriormente, apresentou nova petição colacionando documento a fim de atestar
que a Receita Federal já havia cumprido a decisão do CARF que cancelou o lançamento de outro
processo.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.MAM.1222.REP.002.
É o relatório.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720027/2016-84

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do lançamento
A RECORRENTE alega que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais – IPSEMG e o próprio Estado de Minas Gerais são partes indispensáveis para
figurar neste processo tributário administrativo, sob pena de nulidade.
Ocorre que, como bem explicou a DRJ de origem, o contribuinte do imposto em
questão é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer
natureza, o qual se trata da RECORRENTE, e não do instituto e Ente citados, conforme
estabelece o Código Tributário Nacional (CTN), arts. 43 e 45.
Neste ponto, importante afastar a alegação da RECORRENTE, de que a Receita
Federal não teria competência para lançar o imposto ora discutido.
É que dispõe o art. 43 do CTN que o IR é de competência da União, cabendo-lhe
instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como sujeito ativo da relação
jurídico-tributária, para fins de exigência do cumprimento das obrigações tributárias.
Ou seja, embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto
incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de
direito financeiro, a qual não altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto
subordinada ao que dispõe a legislação de natureza federal.
Portanto, a União possui legitimidade para efetuar o lançamento e a cobrança do
tributo, nos termos do art. 153 da CF/88, pois aos Estados apenas pertence o produto da
arrecadação (efetiva e não potencial) e não a titularidade da competência tributária ativa do IR
incidente na fonte sobre os rendimentos pagos a qualquer título por eles.
Quanto ao pedido de nulidade do lançamento pela suposta não apresentação de
todos os documentos e cálculos inerentes ao lançamento, verifica-se que, no processo
administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720027/2016-84

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Não é o que se vê no presente caso.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720027/2016-84

consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Verifica-se ainda que, depois de cientificado das exigências, a contribuinte dispõe
do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma igualmente
clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há que se falar
em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Todos os documentos e fundamentos que motivaram o lançamento, e são
necessários para a compreensão dos fatos pela RECORRENTE, estão acostados ao processo. Por
tal razão, inexiste cerceamento do direito de defesa da contribuinte.

MÉRITO
Da isenção de IRPF por moléstia grave
Em síntese, a RECORRENTE pugna pelo cancelamento do auto de infração, em
virtude de ser isenta do imposto de renda em razão de moléstia grave.
Dispõe a Lei no 7.713/1988, que os proventos de aposentadoria e os benefícios de
pensão serão isentos do IRPF, quando o beneficiário for portador de moléstia grave. A conferir:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide
ADIN 6025)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Observa-se que a Lei no 7.713/1988 não concedeu a isenção de maneira ampla,
determinando que o benefício apenas atingiria os proventos recebidos em razão de aposentadoria
e/ou pensão que sejam auferidos por portadores de moléstia grave. Tal entendimento, inclusive,
foi sumulado pelo CARF, a conferir:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720027/2016-84

por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
No caso dos autos, a autoridade fiscal não instaurou qualquer discussão acerca da
natureza dos rendimentos auferidos pela RECORRENTE, pois motivou o afastamento da isenção
tão-somente pelo argumento de que o Núcleo de Saúde e Perícia do Ministério da Fazenda, ao
analisar os laudos e exames da contribuinte, decidiu que esta não apresenta nenhuma das doenças
autorizadoras da isenção.
Ocorre que o laudo apresentado pela RECORRENTE, emitido pela Policlínica
Central de São João Del Rei, preenche as condições legais para atestar a moléstia grave, eis que
foi emitido por serviço médico oficial.
Sobre esse ponto, e a fim de dirimir quaisquer dúvidas a respeito dos laudos
apresentados, importante se valer das constatações obtidas em outro processo de mesmo teor
movido em face da RECORRENTE (processo no 13642.720199/2016-58), o qual já foi julgado
pelo CARF em 05/12/2019 e refere-se ao ano-calendário 2014, já que tratam dos mesmos
documentos comprobatórios ora analisados.
Conforme acórdão no 2301-006.758 proferido na ocasião (acostado aos autos pela
contribuinte), é relatado que a Turma teve dúvidas em relação aos laudos, motivo pelo qual
houve a baixa em diligência, originando a Resolução 2301-000.735, com o seguinte teor:
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o
profissional médico signatário do documento de fl. 17, seja intimado para atestar sua
autenticidade, referente ao laudo médico oficial emitido, bem como também seja
intimada a administração da Policlina Central de São JOão Del Rei para que informe se
é serviço médico oficial do Município e ateste também a autenticidade do laudo.
A resposta para tais dúvidas (e que servem para o presente caso, por se tratarem
dos mesmos documentos) podem ser extraídas do acórdão no 2301-006.758, proferido após o
cumprimento da diligência então requerida:
Como se verifica do laudo juntado nos autos, a administração da Policlínica Central de
São João Del Rei esclareceu que prestou serviços para o setor público, incluindo a
emissão do laudo da recorrente. Logo, seria a empresa credenciada e autorizada a emitir
laudos periciais oficiais, no Município que atua e que foi confirmado na e-fls. 180.
Já nas e-fls. 177 e 178, a Médica Dayana Mara Pereira de Souza Sad que teria emitido
referido laudo confirmou a autenticidade de sua assinatura, e do conteúdo lançado no
documento médico.
Com isso, há informações sólidas nos autos quanto ao laudo médico juntado, e que
puderem ser verificadas para dirimir as dúvidas geradas no presente julgamento.
Sendo assim, a Policlínica Central de São João del Rei atestou que era
credenciada e autorizada a emitir laudos periciais oficiais no Município. Ademais, a médica
signatária do laudo confirmou a autenticidade e o conteúdo do documento médico.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720027/2016-84

Ademais, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito, a RECORRENTE acostou aos
autos novo laudo emitido por Centro de Saúde em São João del Rei, assinado por um outro
médico, atestando ser a contribuinte portadora de cardiopatia grave desde 02/2010.
Por fim, corroboram as alegações da RECORRENTE outros documentos e
argumentos por ela apresentados nestes autos, como as certidões de óbito indicando que seus
irmãos e pai faleceram da mesma moléstia que a acomete. Além disso, afirma que os médicos
emissores do laudo por ela apresentado são cardiologistas, especialidade, esta, não atrelada ao
médico do Ministério da Fazenda emissor do laudo utilizado pela autoridade lançadora,
conforme busca nos registros do CRM/MG.
Desta forma, assim como foi entendido no processo no 13642.720199/2016-58,
entendo que a RECORRENTE comprovou preencher os requisitos legais necessários para a
obtenção da isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria, reforma ou
pensão, devendo ser cancelado o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 218
DF CARF MF
Original